Tribunal: TJBA
Processo: 0529154-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529154-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LUCAS MENEZES BARRETO

APELADO: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DAVID WELTEMAN FERREIRA ARAGAO, ISAAC SILVA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA COM TROCA E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
PRELIMINAR DE CONEXÃO COM PROCESSO JUDICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. PROCESSOS JUDICIAIS QUE TRATAM DE RELAÇÃO JURÍDICA, PARTES E OBJETO DIVERSOS. PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA.
NO MÉRITO, ANÁLISE DA (IN)EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA EMPRESA APELANTE EM ENTREGAR 29 UNIDADES IMOBILIÁRIAS DO EMPREENDIMENTO PARQUE SUN CITY AOS APELADOS.
ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE POSSUI DIREITO DE RETENÇÃO POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL SOBRE O MESMO IMÓVEL.
NÃO VERIFICADO. LAUDO PERICIAL EMITIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E VALIDADO EM SENTENÇA, ESTABELECENDO QUE O IMÓVEL
EM DISCUSSÃO NÃO CORRESPONDE AO IMÓVEL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO O EMPREENDIMENTO PARQUE SUN CITY. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVER DA EMPRESA APELADA EM ENTREGAR AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS
.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO PATAMAR DE 13% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos
o

recurso
de
apelação nº
0529154-95.2017.8.05.0001
, oriundo da comarca de

Salvador
,

em que figuram, como apelante
,
MRV Engenharia e Participações S.A.
,
e como apelado
s
,
Eliane Lima de Oliveira
e
Clemiro
Roque Ferreira de Oliveira
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
interposto
, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia
Tobio
de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2